Tribunal: TJSP
Processo: 2251010-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a r. decisão que manteve a r. decisão que deferiu o bloqueio total do veículo de propriedade dos agravantes – Comunicação de que as partes se compuseram amigavelmente nos autos da execução originária – Acordo regularmente homologado – Perda do objeto configurada – Aplicação do artigo 932, inciso III, do

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a r. decisão que manteve a r. decisão que deferiu o bloqueio total do veículo de propriedade dos agravantes – Comunicação de que as partes se compuseram amigavelmente nos autos da execução originária – Acordo regularmente homologado – Perda do objeto configurada – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Recurso prejudicado, cassado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251010-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MÁRCIO LUIZ MATTOS PENNA e PENNA COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS EIRELI ME, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso, cassado o efeito suspensivo. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251010-70.2020.8.26.0000 -Voto no 40425
2
VOTO No 40425
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2251010-70.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: ALEXANDRE BATISTA ALVES
AGRAVANTES
: MÁRCIO LUIZ MATTOS PENNA E OUTRA
AGRAVADO
: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Agravo de Instrumento
Execução de
título extrajudicial Insurgência contra a r. decisão que
manteve a r. decisão que deferiu o bloqueio total do
veículo de propriedade dos agravantes
Comunicação
de que as partes se compuseram amigavelmente nos
autos da execução originária
Acordo regularmente
homologado Perda do objeto configurada Aplicação
do artigo 932, inciso III, do CPC Recurso prejudicado,
cassado o efeito suspensivo.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
execução de título extrajudicial (fls. 23/24), e voltado a reforma da r. decisão
(fls. 39), que manteve a r. decisão que deferiu o bloqueio total do veículo de
propriedade dos agravantes (fls. 32).
Em breve síntese, argumentam os recorrentes, nas
razões de seu inconformismo (fls. 01/13), a reforma da r. decisão, sob o
fundamento de que a restrição de circulação do veículo de propriedade dos
agravantes, constitui medida extrema e excepcional, que não se justifica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251010-70.2020.8.26.0000 -Voto no 40425
3
caso vertente, conforme legislação e precedentes jurisprudenciais colacionados.
Por fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela ou
a concessão de efeito suspensivo e ao final, o provimento do recurso, para
determinar a exclusão da determinação de bloqueio de circulação do
veículo.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi indeferido, sendo deferido apenas o efeito suspensivo, para obstar a
eficácia da r. decisão agravada, apenas em relação a circulação do veículo,
nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do
CPC.
A parte contrária foi intimada para a resposta (fls.
43/44).
Em fls. 50/51 o Banco agravado informou que as partes
formalizaram acordo na execução originária, desistindo expressamente
deste recurso, que perdeu seu objeto. Juntou petição em fls. 52/57.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 41).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251010-70.2020.8.26.0000 -Voto no 40425
4
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
De plano, é oportuno observar que, este agravo de
instrumento foi proposto na expectativa de reformar a r. decisão em fls. 39,
que manteve a r. decisão que deferiu o bloqueio total do veículo de
propriedade dos agravantes (fls. 32).
Ocorre que, conforme informado pelo Banco agravado
em fls. 50/51, nos autos da execução originária as partes se compuseram
amigavelmente, conforme petição colacionada em fls. 52/57, que foi
homologada pelo nobre magistrado de primeiro grau em 03/11/2020,
conforme decisão em fls. 307 na origem.
Sendo assim, é evidente a perda do objeto deste
recurso, que deverá ser considerado prejudicado, nos termos do artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil.
A propósito, em comentários ao disposto no artigo 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, anotam os ilustres professores
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de Processo
Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 1978):
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu
objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse
recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de
requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o
recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE
LIMINAR NEGADA
IRRESIGNAÇÃO

PROCESSO PRINCIPAL JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC, COM
DESISTÊNCIA
DO
PRAZO
RECURSAL
POR
PARTE
DOS
DEMANDANTES - PERDA DE OBJETO RECURSO PREJUDICADO.” (AI
2267313-96.2019.8.26.0000,
Relator Des. Almeida Sampaio, Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 11/05/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTERESSE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251010-70.2020.8.26.0000 -Voto no 40425
5
RECURSAL
DECISÃO RECONSIDERADA PELO JUÍZO
RECURSO
PREJUDICADO. - Prejudicado o recurso, em virtude da reconsideração da
decisão (artigo 1.018, § 1o, do CPC) Carência superveniente de interesse
recursal.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PREJUDICADO.”
(AI
2001500-72.2020.8.26.0000, Relatora Des. Maria Lúcia Pizzotti, Órgão
julgador: 30a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 06/05/2020).
Destarte, ante a ausência superveniente de interesse
recursal, resta prejudicado o agravo de instrumento.
3) Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso,
cassado o efeito suspensivo.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator